Tribunal: TCU
Processo: 018.242/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Manutenção remuneratória de agentes públicos condenados pelo STF por crimes contra o Estado Democrático de Direito.)

Inteiro teor:
Acórdão 7272/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, a respeito da manutenção do pagamento de remunerações a agentes públicos condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Penal 2668, por crimes contra o Estado Democrático de Direito e o patrimônio público; Considerando que o representante aponta a manutenção dos pagamentos como violação aos princípios da moralidade e eficiência, requerendo a suspensão cautelar por considerá-la um paradoxo ético e jurídico; Considerando que a condenação na Ação Penal 2668 não transitou em julgado, pois o acórdão condenatório não foi publicado, o que impede a produção de seus plenos efeitos jurídicos por ainda ser passível de recurso; Considerando que a perda da remuneração não é efeito automático da condenação, dependendo, para os militares, de decisão do Superior Tribunal Militar sobre a perda do posto e da patente (art. 142, § 3o, VI, CF) e, para o parlamentar, de deliberação da Câmara dos Deputados ou Senado Federal sobre a perda do mandato (art. 55, VI e § 2o, CF); Considerando que, ausente o trânsito em julgado e pendentes os procedimentos específicos para a perda do cargo ou mandato, os pagamentos de remuneração permanecem juridicamente válidos, não se configurando o pressuposto de ilegalidade ou irregularidade indispensável à admissibilidade da representação (art. 235 do Regimento Interno); Considerando ser improcedente a analogia com o Acórdão 1839/2025-TCU-Plenário (morte ficta), pois este trata da legalidade de pensão a dependentes, matéria distinta da remuneração do próprio agente, e que a decisão do STF não deliberou sobre a perda de posto e patente, cuja competência é da Justiça Militar, e a perda do mandato parlamentar ainda não se efetivou; Considerando que a pretensão do representante implica antecipar efeitos de uma condenação criminal não definitiva, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF); Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica pelo não conhecimento da representação, por ausência dos requisitos de admissibilidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, III, 235, e 237, I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da presente representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade; considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do pedido de medida cautelar; dar ciência desta deliberação ao representante; e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.242/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.